Tribunal: TCU
Processo: 003.185/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32025, modalidade Concorrência e Uasg 983997 (Objeto: Elaboração e desenvolvimento dos projetos básico e executivo, bem como execução das obras de construção de 25 unidades habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.)

Inteiro teor:
Acórdão 844/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Empreiteira Lima Ltda., em face de possíveis irregularidades na Concorrência Eletrônica 3/2025, sob a responsabilidade do Município de Várzea da Roça (BA), a qual tem por objeto a contratação de empresa de engenharia civil para elaboração e desenvolvimento de projetos básico e executivo, execução de obra de construção de 25 unidades habitacionais, através do Programa Minha Casa, Minha Vida; Considerando que a representante alegou, em suma, a ocorrência de irregularidades relacionadas à desclassificação por motivo de exigências de qualificação técnica indevidas, como a apresentação de Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), adesão ao Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) e atestado de capacidade técnica comprovando execução prévia de 100% do objeto licitado, em afronta ao art. 67 da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência do TCU; Considerando que o Ministro-Relator determinou a realização de oitiva prévia e diligências para apurar as alegações da representante; Considerando que a unidade jurisdicionada confirmou a inclusão das exigências questionadas no edital; Considerando que, apesar das falhas, o certame contou com a participação de seis empresas, sendo que apenas uma foi desclassificada por causa das exigências questionadas, e que a proposta vencedora foi homologada no valor de R$ 3.167.852,47, dentro, portanto, da estimativa de R$ 3.168.750,00; Considerando que o Município de Várzea da Roça (BA) já adotou providências corretivas internas voltadas ao aperfeiçoamento dos próximos certames, como a revisão dos modelos padronizados de edital e seus anexos, com o objetivo de adequá-los melhor aos limites de exigências de habilitação previstos na Lei 14.133/2021, e a orientação administrativa para uma segregação mais rigorosa entre os requisitos de habilitação e as obrigações contratuais; Considerando que eventual anulação do certame seria medida desproporcional, sendo suficiente, no caso em concreto, a expedição de ciência nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, com vistas a induzir a prevenção de situações futuras análogas; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 18-19, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art.103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência ao Várzea da Roça (BA), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas na Concorrência 3/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1.) a exigência, no item 8.31 do Termo de Referência, de comprovação de Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), em fase de habilitação, contraria o art. 67 da Lei 14.133/2021 e a jurisprudência deste Tribunal; c.2) a exigência, no item 8.37 do Termo de Referência, de comprovação de adesão ao Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), em fase de habilitação, contraria o art. 67 da Lei 14.133/2021 e a jurisprudência deste Tribunal; e c.3) a exigência, no item 8.42 do Termo de Referência, de atestados de capacidade técnica de execução de quantidades de mais de 50% do objeto licitado afronta diretamente o art. 67, §2o, da Lei 14.133/2021; d) informar a prolação do Acórdão ao Município de Várzea da Roça (BA) e à representante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.185/2026-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Várzea da Roça (BA). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Empreiteira Lima Ltda. 1.6. Representação legal: Deivison dos Santos Silva (66367/OAB-BA), representando Empreiteira Lima Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.